Tribunal: TJSP
Processo: 2076333-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, com expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas majorado, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, com expedição de alvará de soltura. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (11,291 kg de maconha e 1,450 kg de cocaína), além de arma de fogo e munição. Ademais, a audiência de instrução e julgamento somente foi cancelada, justificadamente, com vistas à segurança de todos que dela participariam, inclusive do próprio paciente, não se vislumbrando ilegalidade no ato e, ademais, considerando estar ele custodiado há menos de três meses, não se afigura excessiva a duração da sua segregação provisória. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076333-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente GUILHERME
MANOEL e Impetrante JADSON ROCHA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076333-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2076333-61.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: JADSON ROCHA DO NASCIMENTO
Paciente: Guilherme Manoel
VOTO No 22.830
Habeas Corpus. Tráfico de drogas majorado, posse irregular de
arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da
custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito
objetivando a revogação da prisão provisória, com expedição de
alvará de soltura. Não cabimento. Afigura-se necessária e
adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia
da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do
paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele
imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente
apreendido (11,291 kg de maconha e 1,450 kg de cocaína), além
de arma de fogo e munição. Ademais, a audiência de instrução e
julgamento somente foi cancelada, justificadamente, com vistas à
segurança de todos que dela participariam, inclusive do próprio
paciente, não se vislumbrando ilegalidade no ato e, ademais,
considerando estar ele custodiado há menos de três meses, não se
afigura excessiva a duração da sua segregação provisória. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de GUILHERME MANOEL, contra ato do MM. Juiz
de Direito, Dr. Jorge Panserini, da 3a Vara do Foro da Comarca de
Sorocaba, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento
ilegal, consistente na manutenção de sua prisão cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade
da decisão coatora, em razão da ausência dos requisitos autorizadores
da custódia preventiva e a carência de fundamentação idônea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076333-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
salientando ser o paciente primário, possuidor de bons antecedentes,
domicílio fixo e ocupação lícita.
Pontua, ainda, que em virtude da pandemia
causada pelo novo coronavírus, a audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 29 de abril de 2020 foi cancelada, não tendo sido
ainda designada nova data para a solenidade, existindo a possibilidade
da duração da segregação cautelar vir a se tornar excessiva, sendo este
mais um motivo para a concessão de liberdade provisória a Guilherme.
Postula, destarte, a concessão de liminar e a sua
posterior confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva do
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 59/63).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fl. 66) e, em seu parecer (fls. 69/80), a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 5 de fevereiro de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como
incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n°
11.343/06, bem como no art. 16, § 1o, inciso IV, e no art. 12, caput,
ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, caput, do Código
Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls. 50/53), na
data dos fatos, por volta das 15h, guardas municipais realizavam
patrulhamento de rotina pelo Parque Paineiras, em Sorocaba, quando
avistaram o veículo Fiat/Uno, placas CZD-9158, estacionado na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076333-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Maria José Braga, defronte ao número 150. Com base na informação
de que o seu condutor, o ora paciente Guilherme, seria o responsável
por abastecer pontos de tráfico de drogas no Parque São Bento, os
agentes públicos resolveram abordá-lo, bem como o passageiro do
automóvel, Douglas de Sá Teles de Souza.
Em revista no interior do veículo, os agentes
públicos localizaram um revólver da marca Taurus, calibre .38, com a
numeração suprimida, tendo o paciente informado ser o proprietário
da arma e informado que mantinha munições armazenadas no imóvel
em frente ao qual o automóvel estava estacionado.
Os guardas municipais ingressaram no local e
encontraram 38 munições de calibre .38, guardadas em uma caixa de
papelão no armário de cozinha, onde também foi localizada uma
porção de maconha.
O paciente acabou por confessar que também
armazenava entorpecentes na residência de sua genitora, situada
Rua Benedita Ramos dos Santos, n° 628, para onde os agentes
públicos se dirigiram e, no local, encontraram 17 tijolos de maconha, 2
porções da mesma substância e 2 tijolos de cocaína, além de 2
balanças de precisão, 1 rolo de plástico filme, 1 faca e o documento
de identidade do paciente.
No total, foram apreendidas as massas líquidas
de 11,291 kg de maconha e 1,450 kg de cocaína, consoante os autos
de exibição e apreensão (fls. 20/21) e de constatação (fls. 38/42)
juntados nos autos principais.
Diante dos fatos, o paciente foi conduzido ao
distrito policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076333-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desfavor.
Na audiência de custódia realizada em 6 de
fevereiro p.p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para
a garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de
droga apreendida.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO), verifica-se que o paciente é primário e possuidor
de bons antecedentes.
Diante do panorama revelado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar,
porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser
sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada
pela expressiva quantidade de entorpecente e pelos apetrechos
típicos da traficância apreendidos (11,291 kg de maconha e 1,450 kg
de cocaína, 2 balanças de precisão, 1 rolo de plástico filme e 1 faca),
além de arma e munição, elementos sinalizadores da periculosidade
apresentada por Guilherme, sendo insuficiente, in casu, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional causada
pela pandemia da COVID-19, registre-se que a audiência de instrução e
julgamento designada para o dia 29 de abril de 2020 somente foi
cancelada, justificadamente, com vistas à segurança de todos que dela
participariam, inclusive do próprio paciente, não se vislumbrando
ilegalidade no ato e, ademais, considerando que Guilherme está
custodiado há menos de três meses, de modo a não configurar excessiva
a duração da sua segregação provisória.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076333-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator